Tribunal: TJES
Processo: 5010462-50.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010462-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MAGNOLIA DE JESUS RIBEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010462-50.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: MAGNOLIA DE JESUS RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DOCUMENTO NOVO. FASE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO ART.435 CPC. CONTRATOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. MORAL. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO BRADESCO S.A, alegando que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente aos contratos de empréstimo consignado n. 816371253 e n. 816044183 não pactuados. Pleiteou a declaração de inexistência das avenças supramencionadas, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 816371253 e 816044183 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 50760226. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar a requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso, bem como pela aplicação das penas de litigância de má-fé.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, observo que de fato o Recorrente providenciou a juntada do extrato de ID. 6345858, sendo esse documento novo.

Nesse contexto é preciso relembrar que juntada de novos documentos ao processo é admitida, consoante previsão do artigo 435 do Código de Processo Civil, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a petição inicial ou a contestação, devendo, ainda, ser apresentado o motivo pelo qual não puderam ter sido utilizados no momento oportuno.

No caso em apreço, entendo que a apresentação do extrato foi tardia, bem como a Recorrente não comprovou cabalmente no caderno processual o motivo de força maior que a impediu de apresentar o documento de ID. 6345858.

A propósito, segue jurisprudência sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. I - E possível a juntada de documentos novos, após a instrução processual ou na fase recursal, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a petição inicial ou a contestação, devendo, ainda, ser apresentado o motivo pelo qual não puderam ter sido utilizados no momento oportuno (art . 435 do CPC). II - Os documentos juntados pela ré em sede recursal não merecem análise, haja vista não tratarem de documentos novos, tampouco fora comprovado impedimento para apresentação em momento anterior III - A recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que não trouxe aos autos elementos capazes a impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, isto é, não comprovou a regularidade da contratação dos serviços, de modo que imerece reparos o ato sentencial. II - O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais independentemente da comprovação do prejuízo (in re ipsa). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 54365262520238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, o novo documento de ID. 6345858 não merece análise.

Ultrapassada a questão, verifico nos autos que a Recorrente não apresentou em sede defesa os contratos consignados n. 816371253 e n. 816044183 objetos da reclamação. E, também não foram apresentados em sede recursal, portanto, não cumpriu com o seu ônus probante nos moldes do art.373, II do CPC.

Nesses termos se manifestou de forma acertada a sentença de piso, in verbis:

“Em que pese a parte requerida pugnar pela juntada dos contratos em momento posterior, entendo que compete ao réu produzir a sua prova documental em contestação (art. 434 do CPC/15), sob pena de preclusão, salvo as exceções previstas no art. 342, do CDC, razão pela qual indefiro o pedido da parte demandada, eis que referidos contratos, a época da contestação, eram preexistentes e não relativos a fatos ocorridos posteriormente.

(...)

Neste sentido, considerando a disciplina traçada pelo art. 6º, VIII, do CDC, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão de ID 50760226), atribuindo-se à requerida o múnus de comprovar a solicitação e consequente contratação dos empréstimos consignados, vinculados aos contratos de n. 816371253 e n. 816044183.

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Firmo esse entendimento, pois, não obstante determinada a inversão do ônus da

prova e da alegação da contratação, não verifico que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, visto não ter comprovado, por qualquer meio, a efetiva contratação do referido empréstimo consignado, já que deixa de juntar aos autos instrumento de contratação indicado acima a fim de comprovar a contratação alegada.”

Portanto, sem a comprovação da adesão regular aos contratos consignados reclamados é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o cancelamento dos contratos, a restituição dos valores em dobro, e, ainda indenização por danos morais.

(5). No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6). No caso em exame, evidente que a parte Recorrente tem posição privilegiada, sendo a única detentora da documentação relativa aos consignados questionados, e, sendo assim, o fato de ter apresentado extrato da conta da Recorrida, somente a instrução processual evidencia atentado a boa-fé processual, sendo conduta reprovada nos moldes do art.80 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. RECURSO DO EXECUTADO JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA INVIABILIDADE DE APRESENTAR A PROVA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO ART. 435, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC . ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50253254820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5025325-48.2020.8 .24.0000, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 23/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Sendo assim, condeno a Recorrente nas penas de litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa.

(7). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por fim, condeno a Recorrente nas penas de litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa.

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)